Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709029-27.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão híbrida desta Presidência (ID 65690932), que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista, respectivamente, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371 (Tema 660) e a incidência do verbete sumular 282 do STF. Alega que a discussão lançada no apelo extremo não importa em prévia análise de legislação infraconstitucional, tendo em vista o reconhecimento, pelo próprio STF, de repercussão geral da matéria afetada no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), que busca dirimir a controvérsia acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes". Prossegue discorrendo sobre o Tema 1.076 da lista de repetitivos do STJ, afirmando que a interpretação literal do artigo 85, § 3o, do CPC, no que tange ao arbitramento da verba honorária, acarreta ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da inafastabilidade da jurisdição, da isonomia. Insurge-se, ainda, com relação à incidência dos óbices dos enunciados 211 e 356, das Súmulas do STJ e do STF, respectivamente. Pugna pelo provimento do agravo interno e pela admissão do extraordinário. Contrarrazões de ID 68510285. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. De pronto, cumpre registrar que, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), que ensejou a aplicação do regime dos precedentes no caso concreto, a Corte Suprema rejeitou a repercussão geral dos feitos que versem sobre violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos. A ementa do representativo é a seguinte: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013). Destaque-se, ainda, que a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e de outro, na inadmissão do apelo, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC. Logo, trata-se de decisão mista, situação que o vigente CPC autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa de seguimento do extraordinário fundada no rito da repercussão geral, e do agravo, no intuito de questionar a inadmissão do recurso. Não obstante, o agravante se vale do agravo interno sem, contudo, questionar a tese apreciada sob a óptica do precedente vinculante, revelando a nítida dissociação entre as razões articuladas no ora apelo e os fundamentos da decisão recorrida, hipótese que expõe a deficiência da fundamentação e inviabiliza o conhecimento do agravo interno. No aspecto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “A fundamentação do agravo regimental é deficiente quando não ataca todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, configurando a aplicação da Súmula 283 do STF” (RE 1525385 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 7/2/2025). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Atente-se à Secretaria para o processamento dos agravos de ID 66710524 e de ID 66710531. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019